Tribunal: TJSP
Processo: 1035641-77.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
ICMS. Ação anulatória. Auto de infração e imposição de multa. Autora que foi autuada por creditamento indevido, falta de estorno de créditos de ICMS e emissão de "Demonstrativos de crédito do ICMS sobre transporte aéreo" (DCTA) sem a obtenção do visto fiscal necessário. Perícia que apurou a existência de saldo devedor de ICMS em valor inferior ao exigido pelo réu. Sentença que julgou a ação

Ementa:
ICMS. Ação anulatória. Auto de infração e imposição de multa. Autora que foi autuada por creditamento indevido, falta de estorno de créditos de ICMS e emissão de "Demonstrativos de crédito do ICMS sobre transporte aéreo" (DCTA) sem a obtenção do visto fiscal necessário. Perícia que apurou a existência de saldo devedor de ICMS em valor inferior ao exigido pelo réu. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para reconhecer a decadência parcial do crédito tributário, reduzir o montante de imposto devido pela autora e limitar os juros de mora à taxa Selic e a multa punitiva ao valor do tributo. Inexistência de nulidade no procedimento administrativo. Infrações caracterizadas. Recurso da autora não provido. Recurso oficial, considerado interposto, e voluntário, do Estado de São Paulo parcialmente providos para afastar a decadência parcial do crédito tributário.